Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS COM BASE NA LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou a denúncia ofertada pelo Ministério Público contra o acusado pelo suposto descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) e da contravenção penal constante no art. 21 do Decreto-lei 3.688/1941.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: se o fato descrito na denúncia é atípico, tendo em vista que, na Audiência de Custódia, as medidas cautelares foram definidas sob o fundamento do art. 319 do CPP ao invés de terem sido feitas com base na Lei Maria da Penha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença de erro material no Ata de Audiência de Custódia que fixou as medidas alternativas com base no art. 319 do CPP não tem o condão de macular o caráter protetivo da Lei Maria da Penha, se todo o contexto girou em torno de violência contra mulher, inclusive tendo o agressor ciência inequívoca no próprio ato decisório que, se descumprisse tais medidas, responderia pelo crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, inexistindo falar em analogia in mala partem.
4. Presente a justa causa, nos termos do art. 41 do CPP, para o prosseguimento da ação penal quanto aos delitos previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticado pelo agressor, quando vigorava as regras de proteção em favor da vítima, a ação deve se desenvolver.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Denúncia recebida.